Tribunal: TJMT
Processo: 1012608-64.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012608-64.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), IRENE RIBEIRO - CPF: 046.826.968-15 (EMBARGANTE), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO (EMBARGANTE), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (EMBARGADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (EMBARGADO), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (EMBARGADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (EMBARGADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (EMBARGADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (EMBARGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – OBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO PRETÉRITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Quando a tese apresentada pela parte recorrente não encontra-se amparada por prova inequívoca, documentos que confirmem as suas alegações, deve ser desprovido o pleito recursal.

In casu
, o receio de dano irreparável não está presente, tendo em vista que os valores sobre os quais o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de alvará judicial são apenas as cotas iguais de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor consignado da última parcela, como determinado por este Tribunal de Justiça em julgamento pretérito.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO contra o acórdão de ID nº 158745190 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012608-64.2022, desproveu o recurso apresentado em face de JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA E OUTROS.

Em suas razões de ID nº 159734664 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação aos valores de recebimentos informados nos autos no tocante a cada herdeiro.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida,
“decotando-se do quantum consignado nos autos originários o pagamento referente à diferença remanescente ao Espólio Embargante, para posterior aplicação do percentual pertencente aos demais requeridos”
.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 161133659

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação aos valores de recebimentos informados nos autos no tocante a cada herdeiro.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Inicialmente, esclareço que os fatos expostos neste agravo dizem respeito à mesma situação analisada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005336-24.2019, o qual fui relator e desencadeou uma série de feitos conexos, todos com inúmeros litigantes e diversas manifestações das partes.

Conforme relatado, o presente recurso contesta a decisão de primeiro grau que, em Ação de Cumprimento de Obrigações com Depósito Consignatório, dentre outras providências, determinou a expedição de alvará no valor correspondente a 12,5% da última parcela, isso após a retenção da multa de 20% sobre o valor, cujo saldo remanescente deverá ser dividido entre os demais requeridos (em 07 partes).

Em sua, o Espólio recorrente aduz que tem direito a uma parte maior na última parcela depositada, posto que nas anteriores nada teria sido pago à ela, fundamentando o seu pleito no acordo assinado pelos litigantes, que reconheceram os acertos desproporcionais.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o presente agravo de instrumento não comporta provimento.

Isso porque, compulsando os autos, verifico que a tese e o requerimento da parte agravante não encontra-se amparada por prova inequívoca, visto não existir nos autos do recurso documentos que confirmem suas alegações, especialmente o propalado acordo e a anuência dos demais herdeiros para que ela proceda com levantamento de valores a mais.

Muito pelo contrário, em manifestação de ID 136726688, um dos herdeiros alega que o não recebimento de valores pela recorrente não se deu por culpa dos agravados, mas por responsabilidade exclusiva dos compradores, que depositaram valores à menor do que o pactuado.

De igual sorte, em petição de ID 144134659, outro herdeiro sustenta que as razões do espólio recorrente esbarram em decisão anterior deste E. Tribunal de Justiça, especificamente nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015323-50.2020.8.11.0000, o qual sou relator, onde reconhecemos como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores que corresponde ao valor total depositado, ou seja, 12,5% (doze vírgula cinco por cento) ou da quantia retida em juízo.

Ademais, o receio de dano irreparável também não está presente, tendo em vista que os valores sobre os quais o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de alvará judicial são apenas as cotas iguais de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor consignado da última parcela, como determinado por este Tribunal no citado julgamento pretérito.

Desta feita, deve ser mantida a determinação do Juízo a quo para que seja expedido alvará na quantia correspondente a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) da última parcela, bem como, ao indicar que qualquer questionamento ou cobrança de suposto valor levantado a menor ou maior, deve ser objeto de ação específica.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023